Tribunal: TJES
Processo: 0025218-66.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025218-66.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAL MART BRASIL LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 213 E 461 DO STJ. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DA MATÉRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE LEI ESTADUAL AUTORIZADORA (CTN, ART. 170). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança ajuizado em face do Estado do Espírito Santo, visando ao reconhecimento do direito à compensação de créditos tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar as Súmulas 213 e 461 do STJ, que admitem o mandado de segurança como meio adequado para declaração do direito à compensação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à compensação tributária, destacando que, embora o STJ reconheça o cabimento do mandado de segurança para esse fim (Súmula 213), a efetiva declaração do direito à compensação depende de lei específica do ente tributante, nos termos do art. 170 do CTN, o que inexiste no âmbito do Estado do Espírito Santo.

Não se configurou omissão relevante, uma vez que a decisão abordou de forma suficiente e coerente todos os fundamentos fático-jurídicos necessários ao deslinde da causa, permitindo eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Os embargos visam, na verdade, à rediscussão do mérito, hipótese vedada nesta via, que não se presta à reapreciação de teses jurídicas nem à modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma expressa os fundamentos fático-jurídicos da causa, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos legais invocados.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº0025218-66.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
contra o v. acórdão de Id 12332259, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação anteriormente interposto.

Em suas razões recursais de Id 13651732, a embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido foi omisso, pois não teria enfrentado os argumentos relativos à aplicação das súmulas 213 e 461 do Superior Tribunal de Justiça, que preveem o cabimento do Mandado de Segurança para declaração do direito à compensação tributária.

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada de modo a dar provimento ao apelo anteriormente interposto.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, não se vislumbra a omissão alegada. Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a integralidade da controvérsia. O julgado consignou que o próprio c. Superior Tribunal de Justiça
“possui firme entendimento no sentido de que não é possível a compensação tributária quando ausente lei estadual autorizadora”.
Estabeleceu, assim, que, nada obstante a possibilidade, em tese, de reconhecimento do direito à compensação tributária no
mandamus,
tal situação dependeria da existência de lei local autorizativa, inexistente na hipótese.

Nesse sentido, o acórdão recorrido ainda transcreveu, com destaque, trecho de julgado do c. STJ asseverando que
“o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária" (Súmula 213 do STJ). Entretanto,
em razão da regra disposta no art. 170 do CTN, o magistrado somente poderá declarar o direito à compensação de indébito tributário se houver lei específica do ente tributante autorizando o encontro de contas”
.

Não se verifica, assim, qualquer omissão relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que a embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que a recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.